Tribunal: TJES
Processo: 5006394-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006394-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006394-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ZELIOMAR JOSÉ DE SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO; MUNICIPIO DE CARIACICA; MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
.

INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR.
NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS
.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA
PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10440428. Contrarrazões, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, no Id. 10440431. Contrarrazões, MUNICÍPIO DE CARIACICA, em Id. 10440433.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10440428), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, conforme requerido em exordial, na forma do Artigo 98 do CPC/2015, dispensado o preparo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10440427), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27)”.

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito ajuizada por
ZELIOMAR JOSÉ DE SOUZA
, ora recorrente, a fim de cancelar, com efeitos retroativos, dois autos de infração emitidos em 2023 pelos municípios de Cariacica-ES e Vitória-ES por não terem se desincumbido de notificar efetivamente o condutor do veículo sobre as infrações constantes dos autos nº VT00088277 e CR00055259.

Na sentença de Id. 10440427, ficou entendido que a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial, sendo que os documentos juntados pelas partes requeridas demonstram que o particular teve a oportunidade de tomar conhecimento das notificações e exercer o contraditório e a ampla defesa.

O Recorrente, em suas razões recursais, irresignado, pleiteia a reforma da r. Sentença alegando que os entes municipais não juntaram a correspondência em si, com a marcação, pelos Correios, de não localizado e/ou mudou-se e/ou ausente e/ou qualquer outra informação relevante sobre a entrega/não entrega da correspondência ao notificado, bem como sustenta que não houve nova tentativa após a falha na notificação.

Pois bem.

A priori
, importante destacar entendimento consolidado pelo Informativo de Jurisprudência 668 do STJ que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito,
mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento,
não comportando razão o recorrente quanto à exigibilidade desse documento
.

Entretanto, d
a análise dos autos, percebe-se que,
de fato,
inexiste comprovação do esgotamento das tentativas de notificações da parte autora, pois ausente à tentativa de notificação pessoal.
Ademais, não há nenhuma prova da ciência inequívoca do autor com relação ao procedimento instaurado, tendo o Departamento de Trânsito agido contrariamente ao disposto no art. 12, caput, da Resolução 404 do CONTRAN.

Explica-se: O documento juntado, id. 10440419, comprova apenas que houve uma tentativa por meio de carta, com a informação “AUSENTE/NÃO PROCURADO”, com posterior emissão de edital de penalidade, inexistindo comprovação do cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja por via postal ou por meio eletrônico, motivo pelo qual, deve ser declarada a nulidade dos autos de infração objeto dos autos. Nesse sentido compactua a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA MAS COM DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". PROVA DE QUE O CADASTRO ESTÁ ATUALIZADO PELO CONDUTOR. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50301085220228240020, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público)
(
grifo nosso
).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE AO AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMA 105 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0023851-25.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 25.08.2021)
(
grifo nosso
).

Destarte, no caso em tela, os recorridos não se desincumbiram de comprovar a efetiva entrega das notificações a recorrente situação que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo.

Assim, não tendo sido juntada prova inequívoca da regular notificação do condutor/infrator, evidenciado cerceamento do direito de defesa, vota-se pela reforma da Sentença, a fim de declarar nulo os autos de infração em comento, tendo o recorrente demonstrado suficientemente o seu direito.

Quanto ao pedido contido em exordial de devolução em dobro do valor, indefiro, uma vez que a multa de trânsito constitui sanção de natureza Administrativa, não havendo provas de que a cobrança contrariou a boa-fé objetiva, sendo devida sua devolução apenas de forma simples, conforme Artigo 286, §2º do CTB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença vergastada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido inicial,
DECLARANDO
a
nulidade dos autos de trânsito VT00088277 e CR00055259
, cabendo às recorridas
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO; MUNICÍPIO DE CARIACICA; MUNICÍPIO DE VITORIA,
baixarem em seus sistemas,
no prazo de 30 (trinta) dias,
as referidas infrações em nome do Recorrente
ZELIOMAR JOSE DE SOUZA (CPF: 017.271.597-05),
além de
CONDENAR
o recorrido,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES
a restituir o valor pago indevidamente pelo autor a título de multa no montante de
R$ 551,61 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos),
conforme comprovante Id. 10440404, corrigido pela taxa SELIC, a partir da data do desembolso.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)